Tribunal: TJDFT
Processo: 0746504-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria José da Silva Melo contra decisão proferida pelo i. juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 73072908 do processo de referência) que, na ação de revisão contratual movida em desfavor de conhecimento ajuizada em desfavor de Midway S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, processo n. 0703127-02.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido de concessão liminar da tutela de urgência, a fim de ser revista a cláusula 1 do instrumento de contrato de empréstimo de no 11762412, celebrado em março de 2020, para adaptar a taxa de juros à média de mercado de 5,71% ao mês, de forma que seja o contrato estipulado em 14 parcelas de R$ 373,47 (trezentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos) cada uma, conforme cálculo demonstrado. Transcrevo o excerto da decisão atacada para compreensão dos fundamentos para o indeferimento do requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante: Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca a revisão do contrato de empréstimo firmado com a parte adversa a fim de reduzir os juros pactuados para a média de mercado. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a apuração de cobrança de juros abusivos depende de dilação probatória e, até que haja prova em contrário, razoável entender pela validade do contrato livremente pactuado entre as partes. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte autora não demonstrou qualquer situação excepcional a justificar a revisão do contrato sem a oitiva da parte adversa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em razões recursais (Id 20758710), a agravante noticia haver celebrado com a agravada contrato de mútuo em 19/3/2020, em que o valor total do empréstimo foi de R$4.076,61, mas recebeu efetivamente a quantia de R$3.961,00 para pagamento em 15 (quinze) prestações mensais, iguais e sucessivas cada uma correspondente a R$773,49, remunerada por juros mensais de 16,99% e anuais de 557,33%. Sustenta ser abusiva a taxa de juros mensal e anual exigida, porque superior à média praticada no mercado, de 5,71% ao mês e de 94,74% ao ano no tempo em que o mútuo foi contratado. Ressalta a taxa de juros mensal contratada ser superior ao triplo e anual maior que o quíntuplo em relação à média praticada no mercado. Diz estar demonstrada a alegação em prova documental consistente em contrato elaborado pela agravada e em informação obtida mediante acesso público ao portal do Banco Central do Brasil acerca da taxa média de mercado. Assinala ocorrer a abusividade desde a contratação do mútuo e não a convalescer a prévia ciência dela como consumidora, porque é parte vulnerável na relação contratual entabulada por não exercer nenhuma ingerência na definição das cláusulas do negócio. Acentua nada justificar, em reduzido intervalo de 15 (quinze) meses o recebimento pela agravada de juros superiores ao triplo do praticado no mercado. Indica como adequada à referida taxa média do mercado cada uma das 15 (quinze) parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R$400,14, correspondente a 51,73% do valor definido no contrato em R$773,49, a evidenciar a patente exação abusiva dos juros contratados. Argumenta estar demonstrada a probabilidade do direito alegado na prova documental coligida e se verificar o perigo de dano no fato de ter despesas essenciais em torno de R$1.000,00, mas sobreviver do auxílio emergencial pago pelo governo federal. Alega a possibilidade de ser reduzida à miséria, caso tenha de aguardar o provimento jurisdicional final de mérito, com a colocação em risco da utilidade e efetividade do processo. Frisa não ser irreversível a medida perseguida. Ao final, requer seja concedida, LIMINARMENTE, a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando o redimensionamento dos juros pactuados (16,99% a.m e 557,33% a.a) à alíquota correspondente à taxa média de mercado praticada à época da conclusão do negócio jurídico (5,71% a.m. e 16,99% a.a.), perfazendo uma prestação mensal no valor de R$ 400,14 (quatrocentos reais e quatorze centavos). No mérito, pleiteia seja dado provimento ao presente recurso para, reformando a r. decisão impugnada, conceder a antecipação de tutela, determinando o redimensionamento dos juros pactuados (16,99% a.m e 557,33% a.a) à alíquota correspondente à taxa média de mercado praticada à época da conclusão do negócio jurídico (5,71% a.m. e 16,99% a.a.), perfazendo uma prestação mensal no valor de R$ 400,14 (quatrocentos reais e quatorze centavos). Requer também a condenação da agravada no pagamento de custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da causa, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 20758709 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante ao imediato reconhecimento da alegada abusividade na definição da taxa de juros mensal e anual em contrato de mútuo e de reconhecimento da exatidão de o valor menor indicado como devido efetivamente corresponder à taxa média praticada no mercado. A agravante argumenta ser abusiva a taxa de juros mensal e anual estipulada no contrato de mútuo celebrado com a instituição financeira agravada. Verifico do contrato de empréstimo -saque fácil n. 11762412, firmado pelas partes em 19/3/2020, ter a recorrente tomada emprestada a quantia de R$4.076,61 para pagamento em 15 (quinze) parcelas iguais, mensais e sucessivas de R$773,49, a primeira com vencimento em 18/4/2020 e a última em 18/6/2021. A taxa de juros mensal é de 16,99% e anual de 557,33%. O custo efetivo total anual é de 620,80% (Ids 72166433 e 72166434 do processo de referência). A agravante afirmou haver ter lido previamente o contrato e não ter dúvida sobre qualquer de suas cláusulas e condições no ato da contratação. Esse comportamento permite considerar detinha ela conhecimento da taxa de juros mensal, anual e do custo efetivo total anual e, mesmo assim, prosseguiu com a contratação do mútuo, mesmo ciente dos elevados juros estipulados no contrato (Id 72166431 do processo de referência). Há, aparentemente, comportamento contraditório em aceitar a contratação do mútuo com conhecimento explícito da elevada taxa de juros mensal e anual praticada pela agravada e, posteriormente, se insurgir contra a exação livremente consentida ao a acoimar de abusiva, sem que nenhum elemento fático novo desponte nessa relação depois da tomada do empréstimo. A agravada, em contestação na ação revisional, salientou o pleno conhecimento da taxa de juros mensal e anual e do custo efetivo total e a ciência em relação ao valor da prestação do mútuo contratado pela agravante. Pontuou ter a recorrente efetuado o pagamento das duas primeiras parcelas e somente então se insurgiu contra o débito, ao questionar o percentual dos juros mensais e anuais exigidos. Ressaltou não haver cobrança abusiva, muito menos exação de taxa de juros acima da média apurada pelo Banco Central do Brasil para o período, consoante informações obtidas no portal dessa autarquia federal na internet (Id 74125966 do processo de referência) A agravante afirma estar a taxa de juros contratada no mútuo bastante acima da média praticada no mercado, mas não cuidou de colacionar algum documento para demonstrar a alegação. Embora ela indique percentuais médios como supostamente estipulados nos contratos de mútuo com instituição financeira, não demonstrou referidos índices se relacionarem com a modalidade de crédito contratado, muito menos agregou algum elemento informativo acerca do índice máximo observado no período. Como a questão se revela controvertida, a comprovação fática se mostra necessária para o exame do pedido revisional. A abusividade, se verificada, será com a consideração do excesso em relação ao percentual de juros máximos e não à média registrada, porque a taxa maior praticada ainda seria considerada lícita por si só, porque objeto de livre disposição pelas partes contratantes. Apenas a exasperação descomunal em relação ao patamar maior verificado na fixação de juros remuneratórios de empréstimos com instituições financeiras caracterizaria induvidosamente a abusividade afirmada. Nesse sentido: (...) 5. Embora seja inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios caso haja comprovação de abusividade da taxa pactuada. 6. Na falta de comprovação de que a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato foi fixada em percentual abusivo, excedendo substancialmente a média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não cabe a sua redução. (...) 13. Apelação conhecida, preliminares afastadas e, no mérito, parcialmente provida. (Acórdão 1108687, 00037539720178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DISCREPÂNCIA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no Verbete Sumular de número 382, "a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados, cabendo ao consumidor, portanto, demonstrar o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois - por refletir um valor médio - representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário número 592.377/RS (Tema 33 da Repercussão Geral), reconheceu a existência dos requisitos da relevância e urgência para a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, sendo, atualmente, mantido o regime legal de sustentação da capitalização de juros. 4. Dos documentos juntados aos autos se extrai que a taxa anual cobrada no contrato de mútuo celebrado entre as partes é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que demonstra, por si só, a pactuação expressa de juros remuneratórios na forma capitalizada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1177661, 07045628220188070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço carecer de comprovação o valor apontado pela agravante como devido para cada uma das 15 (quinze) prestações iguais, mensais e sucessivas ser de R$400,14 com base em cálculo unilateralmente efetuado a partir de suposta taxa média praticada no mercado, de 5,71% ao mês e de 94,74% ao ano no tempo em que o mútuo foi contratado. O cálculo não é meramente aritmético, como o fez a recorrente com o uso do aplicativo denominado calculadora do cidadão, disponibilizado no portal do Banco Central do Brasil na internet (Id 72166436 do processo de referência), mas complexo, porque os juros contratados são capitalizados, porquanto a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal. A propósito, malgrado as previsões constantes no Decreto n. 22.626/1933, dentre elas a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal[4], deve ser considerado o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Além disso, a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano[5]. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247), sob a sistemática de recursos repetitivos, entendeu válida a cláusula que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, clara quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Na oportunidade, confira-se a ementa que traz a tese firmada em referência: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) No mesmo diapasão, em outra oportunidade, também em julgamento de recurso sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 953), foi reafirmada a possibilidade de cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo quando presente expressa pactuação (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). Destaquem-se, ainda, os enunciados 539 e 541 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente transcritos: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/20010, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Assim, a previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12%, por si só, não possui o condão de caracterizar ilegalidade ou abusividade e de determinar a revisão contratual. No caso, a previsão de capitalização de juros foi prevista de forma expressa e as taxas foram claramente definidas, juntamente com a periodicidade da capitalização, o valor da dívida, os prazos para pagamento e os encargos respectivos. Dessa forma, em exame preliminar da matéria, não há que se falar em abusividade ou excesso de cobrança em razão da incidência de juros nos valores a serem pagos pelo devedor. Sobre o tema, destacam-se os claros julgados deste e. Tribunal de Justiça, abaixo transcritos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. 1. A cobrança de juros capitalizados em cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/04, é admitida. Precedentes desta Corte. 2. O STF, no julgamento do RE 592.377, considerou constitucional o art. 5o da MP 2.170-36/2001, que possibilitou a capitalização mensal de juros. Assim, essa modalidade de capitalização mensal operada nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. (...) (Acórdão 1234408, 00001790920178070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PRELIMINARES. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS. PACTUADA LIVREMENTE.(...) III - As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da taxa de juros utilizada, nem da alegada cobrança abusiva. O julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1061530/RS não se aplica às cédulas de crédito bancário IV - A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/04. V - Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização (Súmulas 539 e 541). REsp 1.388.972/SC (Tema 953) julgado pelo rito dos recursos repetitivos. VI - O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC. VII - (Acórdão 1228140, 07174256320198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a Súmula 596 do STF[6] preconiza que as disposições do Decreto n. 22.626/1933 não se destinam às taxas de juros e outros encargos cobrados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional. O entendimento adotado pela jurisprudência é o de que, com a entrada em vigor da Lei n. 4.595/1964, foi afastado o limite de 12% (doze por cento) ao ano fixado pelo referido decreto. Destarte, a estipulação contratual relativa a juros guarda conformidade com o conjunto normativo aplicável às instituições financeiras do país, as quais são reguladas pela Lei n. 4.595/1964, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. Desse modo, não é dado ao Poder Judiciário interferir na relação jurídica que estabeleceram as partes, entre si, para modificar os termos da avença, que, conquanto respeite os limites da legalidade, se mostrou, depois de contratada, em valoração subjetiva do devedor, representativa de abuso. Sem a demonstração da alegada abusividade, porque depende de comprovação a extrapolação do maior patamar dos juros estipulados no mercado para mútuos semelhantes ao contratado pela agravante, não se mostra factível reconhecer açodadamente a probabilidade do direito, porque o mútuo foi livre e volitivamente contratado com conhecimento prévio e concordância acerca da taxa de juros mensal e anual e valor da parcela. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A afirmada dificuldade financeira não constitui motivo idôneo para determinar liminarmente a revisão da cláusula contratual fixadora dos juros contratados e do valor da parcela, porque não desqualifica a exigibilidade da obrigação a limitação de recursos financeiros alegadamente experimentada pela recorrente. Portanto, a obrigação de pagar permanece hígida e exigível, enquanto não for desconstituída ou modificada por vontade das partes ou por atuação da jurisdição. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1o. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062). - Código Civil de 1.916: Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano. Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. [5] Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. [6] As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.